Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GIURB. LEI DISTRITAL 5.226/2013. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. ART. 104 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO PELA SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo exequente em cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo 0705877-53.2020.8.07.0018, visando: (i) à implantação da última parcela do reajuste de 10% previsto no art. 11, III, da Lei Distrital 5.226/2013 sobre a GIUrb; e (ii) ao recebimento de diferenças salariais desde 1o/12/2015, com atualização e reflexos remuneratórios. O Distrito Federal arguiu coisa julgada em razão de ação individual anterior, ajuizada pelo próprio exequente em 2017, cujo pedido foi julgado improcedente com trânsito em julgado em 28/8/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre causa de pedir e pedido da ação individual e da ação coletiva, de modo a configurar coisa julgada; e(ii) estabelecer se o exequente pode aproveitar os efeitos da sentença coletiva, embora sua ação individual anterior tenha sido julgada improcedente antes do ajuizamento da demanda coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se identidade substancial entre causa de pedir e pedido da demanda individual de 2017 e da demanda coletiva, pois ambas objetivam a implantação do reajuste previsto no art. 11, III, da Lei Distrital 5.226/2013 e o pagamento das diferenças salariais desde 2015, sendo irrelevante a diferença de valores pleiteados em razão dos períodos considerados.
4. Aplica-se o art. 337, §§1o, 2o e 4o, do CPC, pois a repetição da ação com os mesmos elementos atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo nova discussão sobre matéria definitivamente decidida.
5. O art. 104 do CDC adota sistema de opt out, permitindo ao autor individual beneficiar-se da ação coletiva somente se requerer, no prazo de 30 dias da ciência do ajuizamento, a suspensão da ação individual; contudo, tal prerrogativa somente subsiste enquanto não proferida sentença de mérito.
6. Nos termos do precedente do STJ (AgInt no REsp 1.926.280/RN), após proferida sentença na ação individual não é mais possível suspender o processo nem permitir prevalência posterior da sentença coletiva, sob pena de violação ao princípio do juízo natural.
7. A ação individual do exequente já havia transitado em julgado em agosto de 2020, antes do ajuizamento da ação coletiva em setembro de 2020, sendo irrelevante verificar se houve ciência da ação coletiva.
8. O provimento judicial da ação individual — improcedência do pedido — prevalece para o exequente em detrimento dos efeitos erga omnes da ação coletiva, garantindo segurança jurídica e respeito ao juízo natural.
9. A ausência de delimitação temporal idêntica entre os pedidos não afasta a identidade entre causa de pedir e pedido, tampouco autoriza considerar o cumprimento coletivo como mera complementação do julgado individual.
10. A sentença produz coisa julgada apenas entre as partes (art. 506 do CPC), sendo inaplicáveis eventuais decisões divergentes proferidas pelo mesmo juízo em outros processos, por inexistir mecanismo de uniformização obrigatório em primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura coisa julgada a impedir o aproveitamento de sentença coletiva quando a ação individual prévia do autor, com idênticos pedido e causa de pedir, foi julgada improcedente com trânsito em julgado antes do ajuizamento da ação coletiva.
2. O direito de suspensão previsto no art. 104 do CDC somente pode ser exercido até a prolação da sentença de mérito na ação individual, sendo inviável após o trânsito em julgado.
3. A sentença coletiva não produz efeitos para autor de ação individual anterior definitivamente julgada, em respeito ao princípio do juízo natural e à segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§1o, 2o e 4o, e 506; CDC, art. 104; Lei Distrital 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.926.280/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/2/2023, DJe 16/2/2023.

(e)